Tribunal: TJBA
Processo: 8026552-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026552-74.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s)
:
MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO

AGRAVADO: ODENI SILVA

Advogado(s)
:
LUIZ HENRIQUE GESTEIRA GONCALVES, REINALDO DA CRUZ DE SANTANA JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. ACIDENTE DE MOTOCICLETA. PRETENSÃO DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO PREVISTA NA APÓLICE. QUEBRA ESPONTÂNEA DO CHASSIS DA MOTOCICLETA E SUBSEQUENTE QUEDA. PROVA PERICIAL.

1. Tratando-se de controvérsia em torno das causas do acidente, sendo que o segurado alega se tratar de mero acidente (queda) coberto pela apólice enquanto a seguradora alega que a queda decorreu do mau estado de conservação da motocicleta, cujo chassis sofreu quebra espontânea e levou o veículo ao chão, hipótese não coberta pela apólice, é indispensável realizar perícia que determine a causa do sinistro a fim de que a sentença possa ter o direcionamento adequado.

2. Perícia judicial deferida, para que a motocicleta seja inspecionada e a causa raiz do acidente seja constatada.

Agravo de instrumento interposto pela parte ré a que se dá provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8026552-74.2025.8.05.0000, em que é agravante a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e em que é agravado ODENI SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator